Tribunal: TJMT
Processo: 0027196-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027196-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (APELANTE), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), NAIR RIBEIRO DA SILVA BRAGA - CPF: 117.330.578-54 (APELANTE), ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA - CPF: 503.678.201-10 (APELANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (REPRESENTANTE), NAIR RIBEIRO DA SILVA BRAGA - CPF: 117.330.578-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA CASSADA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027196-77.2016.8.11.0041, manejado em face de PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, determinou a habilitação do crédito junto ao juízo recuperacional e extinguiu o feito sem resolução .

Em suas razões de ID. 156729234, a parte recorrente sustenta que os débitos condominiais se enquadram como crédito extraconcursal, ou seja, não se sujeitam à habilitação de crédito e à consequente suspensão dos feitos prevista na Lei de Recuperação Judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente cassação da sentença recorrida, para determinar o prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso em comento, verifica-se que o cumprimento de sentença proposto na origem se refere às taxas de condomínio não pagas pela apelada frente ao condomínio apelante.

Nesse passo, estabelece o artigo 84, III, da lei 11.101/05 que:

“Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, aqueles relativos:

(...)

III - às despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência.”

Vê-se, portanto, que a execução de cotas condominiais que tramita contra a massa falida não deve ser suspensa em razão da decretação falência, tampouco os créditos respectivos devem ser habilitados perante o juízo universal, tendo em vista que as obrigações condominiais configuram despesas necessárias à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA. NATUREZA PROPTER REM. CARÁTER EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.758.897/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 29/10/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA ORA RECORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA QUE SE REFEREM À MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências. Precedentes. 3. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AgInt no REsp n. 1.646.272/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

Assim, por não se sujeitarem aos efeitos da recuperação judicial, os créditos relativos à taxa condominial hão de ser executados diretamente, não sendo viável a sua habilitação no processo de recuperação judicial, devendo ser prosseguido o feito de cumprimento de sentença originário nos seus demais termos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito no juízo de origem.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023